Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729711-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO AGRAVADO: DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES, MARIA DE FATIMA TOMAZ ALVES, OLIMPIO AFONSO ALVES, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0040109-33.2013.8.07.0001, em que litiga DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES E OUTROS contra FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 49275662), verbis: O terceiro Alexandre peticionou informando acerca de decisão em acórdão proferido nos embargos de terceiro de número 0741047-06.2021.8.07.0001 e requereu a reconsideração da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos em razão da desconstituição da penhora sobre o imóvel. O autor se manifestou aduzindo que: “Primeiro, o acórdão nem sequer foi publicado na presente data e ainda nem transitou em julgado. Segundo o Terceiro Interessado não está desobrigado de depositar o valor que deve ao executado nos presentes autos. O acórdão apenas retirou a penhora DO IMÓVEL. Nada tratando a respeito da sua responsabilidade sobre a dívida nos presentes autos, do qual não houve recurso ou eventuais embargos. Ou seja, não tratou da penhora dos valores devidos por ele ao Executado no presente feito. Portanto, são totalmente devidos os valores por ele depositados, já que reconheceu sua dívida desde a primeira vez que se apresentou nestes autos. Sendo clara a sua dívida perante o Executado, e clara a sua responsabilidade de depositar nestes autos a sua dívida com a Figueiredo, até a dívida total nos presentes autos.”. É o relato do necessário. Decido. Com razão o autor. Foi determinada no acórdão a desconstituição da penhora sobre o imóvel. No entanto, permanece a obrigação do terceiro de pagar ao ora executado, bem como a penhora sobre os aluguéis. No mais, como já destacado na decisão de ID 164003937, “a decisão de ID162616516 foi clara ao deferir “a penhora do crédito da executada no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737016-06.2022.8.07.0001 que tramita na 24 Vara Cível de Brasília”. Portanto, não há razão para desconstituir a penhora no rosto dos autos, na medida em que a executada permanece devedora nestes autos. Assim, indefiro o pedido do terceiro interessado. Defiro, no mais, o pedido do autor. Expeça-se mandado de intimação do eventual ocupante do imóvel, como requerido. Em suas razões recursais (ID. 49274404), o agravante narra que, nos autos dos embargos de terceiros 0741047-06.2021.8.07.0001, a c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, reconheceu a irregularidade da penhora que recaiu sobre o imóvel descrito na matrícula 300712 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, Loja 2, Lotes 6 e 8, Rua 9 Norte, Águas Claras/DF. Conta que a decisão agravada, contudo, vai contra o que restou decidido no acórdão da 1a Turma Cível, uma vez que foi determinada a manutenção do depósito nos autos dos aluguéis decorrentes do imóvel e, ainda, “em determinar a penhora no rosto dos autos de processo cuja Impugnação foi acolhida para determinar a nulidade de citação, ou seja, de feito cuja fase executiva pouco se avizinha”. Relata que não possui qualquer relação jurídica entre a empresa Figueiredo Empreendimento Imobiliários e os autores, somente lhe cabendo buscar o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente em razão da fruição do bem e a execução dos honorários de sucumbência no que tange aos embargos de terceiro 0741047-06.2021.8.07.0001. Desse modo, aponta que os autores/exequentes deveriam buscar seu crédito por outros meios, como a habilitação de seus créditos perante a recuperação judicial da empresa Figueiredo Empreendimento Imobiliários. Assevera que a decisão agravada pode resultar no enriquecimento sem causa dos agravados, uma vez que “ao longo de toda esta jornada, como afirmado nas petições anteriores, foi o Terceiro ou Embargante, Alexandre Siqueira Monteiro, quem arcou com as despesas do imóvel, reparos e investimentos, condomínios e IPTUs, recebendo, registre-se, a partir da decisão que desconstituiu a penhora, INDEVIDAMENTE, os Autores, a fruição do mesmo, os ALUGUEIS(!), no qual, cabe o ressarcimento e devolução nestes autos”. Arrazoa sobre o fato de que, como adquirente de boa-fé, cabem os direitos inerentes à propriedade como a faculdade de usar, gozar e dispor, além do direito de percepção dos frutos da coisa, no caso, o direito ao recebimento dos valores de aluguel. Requer, desse modo, a concessão antecipada dos efeitos da tutela recursal e que sejam atribuídos efeitos suspensivos ao recurso para se determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a fim de afastar a determinação de depósito dos aluguéis nos autos do c Cumprimento de Sentença 0040109-33.2013.8.07.0001 e, ainda, a penhora a recair no rosto dos autos do Processo no 0737016-06.2022.8.07.0001, em tramitação na 24a Vara Cível de Brasília. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que o agravante seja liberado da execução que não lhe incumbe, assim como, que seja determinado a apuração dos valores levantados pelos autores e, ainda, pendentes de recebimento. Preparo recolhido (ID. 49274406). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores, não para a antecipação da tutela recursal, mas sim, para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a alegação do agravante, aparentemente, aponta para a verossimilhança de suas afirmações, tendo em vista que, pelo menos prima facie, o imóvel não tem qualquer relação jurídica com o crédito perseguido nos autos do cumprimento de sentença 0040109-33.2013.8.07.0001 movido na origem entre os agravados. Isso porque, nos autos dos embargos de terceiro 0741047-06.2021.8.07.0001, a c. 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça entendeu por desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel, consignando que “o negócio jurídico firmado entre o apelante e a empresa executada/apelada é válido e eficaz, não apresentando nenhuma irregularidade, e, no momento em que foi concluído, não havia nenhum obstáculo para sua realização. Assim, o embargante qualifica-se como adquirente de boa-fé e, por conseguinte, a transação deve ser preservada integralmente e o imóvel objeto da ação deve ser liberado da constrição que o afetou”. Registra-se que o acórdão desta 1a Turma Cível apenas consignou a impossibilidade da constrição recair sobre o imóvel de terceiro de boa-fé, no qual ainda se considera válido o contrato de promessa de compra e venda, embora não registrado em cartório. Nada disse o aresto sobre a dívida perseguida nos autos do cumprimento de sentença 0040109-33.2013.8.07.0001 e sobre os valores devidos pela executada Figueiredo Empreendimentos aos exequentes Diogo Henrique e outros. Não obstante, considerando a relevância dos fundamentos levantados pelo agravante, verifica-se que os valores recebidos a título de aluguéis demandam uma análise pormenorizada, isto é, a quem cabe, e se é possível a constrição sobre referidos valores. Desse modo, não se pode olvidar que a decisão agravada é capaz de resultar em dano grave ao recorrente, assim como pode ensejar eventual enriquecimento sem causa dos agravados. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelos agravados em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se os agravados para que apresentem resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.